Tribunal: TJMT
Processo: 0001401-91.2018.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001401-91.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA BENVINDA DE SOUZA - CPF: 789.798.461-34 (APELANTE), MARCUS VINICIUS ESBALQUEIRO - CPF: 007.170.159-12 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Eliana de Dal (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO), ELIANE GUIDINI - CPF: 522.392.411-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUSÊNCIA DE PROVA
MÍNIMA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A reparação por dano moral exige a demonstração mínima do ato ilícito, do nexo de causalidade e do prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

A apelante alega que, por se tratar de relação de consumo, o ônus da prova é da parte contrária. E mais, que a onerosidade em sua folha de pagamento e a não entrega do principal produto negociado lhe geraram imenso transtorno.

Acrescenta que é idosa e analfabeta, e foi ludibriada pela apelada.

Pugna pela reforma da sentença e integral procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 85619462).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que em 2014 a apelada, vendedora ambulante, foi até a sua casa lhe oferecer produtos ortopédicos, quando então adquiriu um colchão, uma poltrona, um aparelho para massagem e dois travesseiros por R$12.000,00.

Sustenta que para pagar esse valor, teve de fazer empréstimo de R$4.583,33 no Banco do Brasil e de R$1.869,71 no Banco Bradesco, e foi acompanhada da apelada até essas instituições, tendo entregue diretamente a ela o dinheiro. O restante, R$5.546,96, seriam quitados por boletos bancários, em 60 prestações.

Argui que o item principal – o colchão – não lhe foi entregue, o que considera ato abusivo e que lhe teria causado intensa humilhação.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de provocar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso concreto, nenhuma dessas situações está comprovada (art. 373, inciso I, do CPC). A hipótese é de mero aborrecimento, que não autoriza a reparação.

A apelante não produziu nem mesmo indício de prova da má-fé da apelada e da intenção de enganá-la. E era sua essa obrigação, não obstante a evidente relação de consumo.

Poderia ter apresentado fotografia dos objetos que recebeu, cotação de artigos similares no mercado para demonstrar o abuso de preços, e, ainda, as filmagens do circuito interno de monitoramento das instituições financeiras mencionadas, para mostrar que a apelada foi até lá com ela, até porque essa conduta é bastante atípica.

A afirmação de que sofreu abalo psicológico considerável exige suporte probatório para legitimar a reparação pretendida, ausente neste caso.

Entender de forma contrária implicaria na banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Recurso Cível n.
71008978850
, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019,
sem grifos no original).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. (...)
Dano moral não configurado. Circunstâncias do caso concreto que não revelam abalo psicológico grave e prolongado justificador da indenização almejada
. Pedido parcialmente procedente. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1006992-30.2017.8.26.0562; relator Alfredo Attié; 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; julgado em 15/10/2020; data de registro 15/10/2020,
sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021